Tribunal: STF
Processo: MS 21082
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA. CONSEQUENTE INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA,
MINISTROS DE ESTADO E PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, VISANDO A
LIBERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CRUZADOS NOVOS, RETIDOS A
DISPOSIÇÃO DO BANCO CENTRAL, POR FORÇA DA MP 168, DE 16.03.90:
SENDO A PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO GOVERNO, NO ITER DA LESÃO DE QUE SE
QUEIXA A IMPETRANTE, RESTRITA A EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISORIA, ATO
MATERIALMENTE LEGISLATIVO, NÃO ESTA ELE LEGITIMADO PARA RESPONDER
A IMPETRAÇÃO (SUM. 266), A QUAL, COM RELAÇÃO AS DEMAIS AUTORIDADES
INDIGITADAS COATORAS, REFOGE A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, D).